Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. INADIMPLÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos e decretou a prisão civil do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute: (i) a possibilidade de revogação da prisão civil decretada em razão do inadimplemento da obrigação alimentar; e (ii) a substituição da medida coercitiva pelo desconto de percentual nos rendimentos do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal e o artigo 528, § 3o, do CPC autorizam a prisão civil do devedor de alimentos quando configurado inadimplemento voluntário e inescusável.
4. A alegação de dificuldades financeiras não constitui justificativa suficiente para afastar a prisão, sendo necessária a comprovação da impossibilidade absoluta de pagamento.
5. O recorrente não demonstrou a diminuição de sua capacidade financeira de forma cabal, tampouco apresentou elementos que justifiquem a substituição da prisão pelo desconto em folha.
6. A execução pelo rito da prisão foi adotada pela credora, e a escolha do meio executivo compete exclusivamente ao exequente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prisão civil do devedor de alimentos é medida excepcional, permitida nos termos da Constituição e do CPC, exigindo-se a comprovação de inadimplemento inescusável. 2. A alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de provas robustas, não afasta a prisão. 3. O meio executivo deve ser escolhido pelo credor, não cabendo ao devedor impor a substituição da medida coercitiva.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, § 3o.